Tribunal: TJPA
Processo: 0849328-34.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0849328-34.2021.8.14.0301

APELANTE: WLAN INTERNET BANDA LARGA LTDA

APELADO: TIM CELULAR S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANO MORAL C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMPROVADA. AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO, EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. CANCELAMENTO MOTIVADO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTEÇÃO DO QUANTUM DO DANO MORAL. PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTA CORTE. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DE FATOS E FUNDAMENTOS NOVOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Cabe à ré se desincumbir do ônus processual de desconstituir a alegação da parte autora, a fim de comprovar que houve prestação adequada do serviço, afastando o cancelamento imotivado, o que não ocorreu no caso em tela.

Danos morais comprovados, uma vez que nos casos de inclusão ou manutenção indevida em cadastros de proteção ao crédito, o dano moral caracteriza-se in re ipsa, ou seja, independente de prova do prejuízo, mesmo em face de pessoa jurídica.

A condenação a título de danos morais não pode ser tão alta que caracterize enriquecimento ilícito nem tão baixa que deixe de ter o efeito pedagógico da punição, devendo-se, ainda, considerar a capacidade econômica do ofensor e a proporcionalidade entre a ofensa e o dano suportado. No entanto, no caso concreto, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) encontra-se, inclusive, aquém dos parâmetros fixados por esta Corte de Justiça para casos semelhantes, não merecendo redução.

Configurado o descumprimento da decisão judicial, é de rigor a manutenção da multa imposta.

Sobressaem insuficientes as alegações do agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida, impondo-se a sua manutenção.

Inaplicabilidade da multa do art. 1.021, §4º do CPC, tendo em vista que o desprovimento unânime do recurso não implica na imposição de multa de forma automática, não se verificando no caso atuação protelatória ou abusiva do recorrente.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N° 0849328-34.2021.8.14.0301

AGRAVANTE: TIM CELULAR S.A.

AGRAVADO: WLAN INTERNET BANDA LARGA LTDA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por TIM CELULAR S.A., face a decisão que deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto contra a r. sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANO MORAL C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, julgou procedente o pedido da parte autora.

A decisão monocrática que julgou a apelação foi ementada nos seguintes termos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANO MORAL C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONFIGURADA. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMPROVADA. AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO, EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. CANCELAMENTO MOTIVADO. MULTA CONTRATUAL AFASTADA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTEÇÃO DO QUANTUM DO DANO MORAL. PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTA CORTE. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. REDUÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE APELAÇÃO.

1- Preliminar contrarrecursal de violação ao princípio da dialeticidade. Inocorrência. As razões do recurso devem fazer menção ao fundamento da decisão, sob pena de ofensa ao princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.016, III, do CPC. Na hipótese, verifica-se que a parte apelante apresentou razões que ensejam a reforma da decisão recorrida, não havendo ofensa ao princípio da dialeticidade.

2- Na hipótese dos autos, a empresa requerida não se desincumbiu do ônus processual de desconstituir a alegação da parte autora/apelada a fim de comprovar que houve prestação adequada do serviço, afastando o cancelamento imotivado.

3- Danos morais comprovados, uma vez que nos casos de inclusão ou manutenção indevida em cadastros de proteção ao crédito, o dano moral caracteriza-se in re ipsa, ou seja, independente de prova do prejuízo, mesmo em face de pessoa jurídica.

4- A condenação a título de danos morais não pode ser tão alta que caracterize enriquecimento ilícito nem tão baixa que deixe de ter o efeito pedagógico da punição, devendo-se, ainda, considerar a capacidade econômica do ofensor e a proporcionalidade entre a ofensa e o dano suportado. 4- No entanto, no caso concreto, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) encontra-se, inclusive, aquém dos parâmetros fixados por esta Corte de Justiça para casos semelhantes, não merecendo redução.

5- As astreintes se caracterizam como pena pecuniária imposta ao devedor de determinada obrigação, sendo sua função justamente constranger ao cumprimento da decisão, dentro de prazo razoável e valor compatível. Hipótese dos autos em que o valor arbitrado, a título de astreintes, em caso de descumprimento de decisão que determinou a retirada do nome do consumidor dos órgãos de proteção ao crédito, merece redução para o patamar de de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a fim de atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

6- Provimento parcial do recurso de apelação, monocraticamente, nos termos do artigo 932 do CPC/2015 c/c o art. 133, XII, d, do RITJE/PA, para minorar o valor da multa por descumprimento para o patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Após, a referida decisão foi integrada por embargos de declaração, apenas para corrigir o erro material da parte dispositiva, a fim de que conste a redução da multa por descumprimento para o patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso de Agravo Interno (Id. 16567776).

Em suas razões, alega o agravante a impossibilidade de pagamento de multa no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), afirmando que a liminar não foi cumprida em tempo oportuno por culpa exclusiva da empresa agravada que informou o CNPJ errado, aduzindo ainda que a multa fixada se revela completamente absurda, violando frontalmente os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, impondo-se sua revogação ou ainda, em último caso sua redução por esse Tribunal.

Aduz que, a regularidade das cobranças perpetradas pela Agravante, notadamente no que concerne à cobrança de multa rescisória, já que o cancelamento se deu no prazo de carência do contrato, pelo que solicita a reforma integral do julgado considerar totalmente improcedente a condenação na inexigibilidade do débito referente a multa rescisória que totaliza o valor de R$ 354.864,74 (trezentos e cinquenta e quatro mil oitocentos e sessenta e quatro reais e setenta e quatro centavos).

Assevera que por ser o dano moral uma lesão de um dos direitos da personalidade, e não sendo a Pessoa Jurídica titular de tais direitos, não há que se falar em indenização por danos morais à Pessoa Jurídica. Subsidiariamente, suscitou a redução do
quantum
indenizatório.

Conclui solicitando o conhecimento e provimento do presente Agravo Interno.

Em contrarrazões, de Id. 17084587, a agravada solicita que seja desprovido o recurso interposto, mantendo-se na integra a decisão monocrática, solicitando, ainda, a aplicação da multa do art. 1.021, § 4º do CPC.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do agravo interno eis que preenchidos os requisitos de tempestividade, estando o agravante dispensado do preparo recursal, ante o deferimento da justiça gratuita na origem.

Antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

De início, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez que, não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Em relação a insurgência do agravante quanto à multa arbitrada pelo descumprimento da medida liminar, tentando imputar ao agravado a responsabilidade pelo descumprimento, utilizando-se do argumento de que o CNPJ teria sido informado erroneamente, não merece prosperar.

Conforme destacado na decisão monocrática, verifica-se que o juízo de origem concedeu a antecipação de tutela, a fim de determinar que a ré, ora recorrente, não realizasse inscrição do nome da requerente no cadastro de inadimplentes, de qualquer débito referente ao contrato de prestação de serviço, sob pena de multa. Em razão de uma inscrição feita em 03/09/2021 e sendo feita a citação da requerida no processo e, por consequência, a ciência da decisão liminar, apenas no dia 07/10/2021, o magistrado não aplicou a multa por descumprimento. Todavia, a autora comprovou que foi novamente inscrita no cadastro de proteção ao crédito pela recorrente, sendo a data da inclusão 27/03/2022, portanto, posterior à determinação judicial, restando, assim, caracterizado o descumprimento e, por consequência, cabível a aplicação de multa.

Vale dizer que as partes mantinham contrato de prestação de serviço, não sendo justificativa para a agravante descumprir a ordem judicial o fato do CNPJ estar equivocado, uma vez que em seu banco de dados continha tal informação, tanto que renovou a inscrição da agravada nos cadastros restrição creditícia.

No que tange à inexigibilidade da multa rescisória, após detida análise deste recurso, é fácil verificar que a argumentação do recorrente não possui subsídios para infirmar o julgamento a seu favor, pois a decisão restou, suficientemente, fundamentada, quando concluiu pela justa causa para a rescisão contratual diante da má-prestação do serviço, fato não desconstituído pela empresa requerida.

Eis os trechos da decisão agravada:

“De início, cumpre-me registrar que, nos termos do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Não obstante tal regramento, cumpriria ao réu demonstrar a prestação adequada do serviço contratado, tendo em vista a impossibilidade de a parte autora fazer prova negativa da obrigação.

Feitas tais considerações, verifico que a parte ré/apelante não logrou êxito em se desincumbir do ônus processual de desconstituir as alegações da parte autora/apelada.

Extrai-se do acervo processual que a empresa autora/recorrida trouxe trocas de e-mail como prova da informação de que o serviço não estava sendo prestado adequadamente nem da forma pactuada, especificando em alguns e-mails a ausência de sinal e até mesmo a confirmação pela ré de que houve instabilidade na prestação do serviço. Ainda, consta nos e-mails que em razão de tal indisponibilidade, foram cobrados valores a menor pela apelante, bem como em outras contestações feita pela autora, não houve sequer retorno sobre os valores cobrados e contestados, diante da má prestação do serviço.

Por outro lado, a empresa requerida/recorrente não trouxe qualquer demonstração de que atendeu às exigências feitas pelo Setor, apenas alegando genericamente tal cumprimento. Como bem pontuado pelo juízo de origem, a recorrente sequer mencionou os e-mails que foram acostados na inicial, muito menos contestou as informações ali apresentadas. Dessa forma, a ré nada acrescentou em sede recursal, limitando-se a arguir o cumprimento do contrato e das regras da ANATEL, sem apontar dentre os documentos apresentados com a exordial, o que seria consistente ou não nas alegações da autora, sendo a alegação da empresa requerida é genérica e evasiva.

A parte ré não efetuou a juntada de nenhum documento que comprovasse que as indisponibilidades eram problemas atípicos, por força maior, ou culpa de terceiro, tampouco que o serviço estava sendo prestado com qualidade.

Nesse contexto, entendo que a autora/apealada apresentou como fato constitutivo de seu direito os documentos que comprovam além da efetiva negativação do nome da empresa em cadastro mantido pelo SERASA, a tentativa extrajudicial de resolução do problema na prestação de serviço perante a empresa requerida.

Assim, a ré/apelante apenas negou a existência do fato, sem, contudo, demonstrar qualquer prova que impedisse, modificasse ou extinguisse o direito pretendido, fazendo com que se deva considerar o fato exposto na exordial como verdadeiro.

Logo, as provas inseridas nos autos são suficientes para demonstrar a má prestação do serviço, o que descaracteriza o cancelamento imotivado alegado pela apelante e a cobrança indevida de valores.”

Nesse diapasão, o agravante não trouxe qualquer elemento novo capaz de desconstituir tais conclusões, incapaz de alterar, a seu favor o resultado do julgamento.

No que tange a insurgência do agravante em relação a sua condenação em danos morais, com a tese de ausência de direitos de personalidade à pessoa jurídica, nos termos da jurisprudência colacionada na decisão agravada, a negativação do nome em órgão de proteção ao crédito gera dano moral
in re ipsa
, ainda que se trate de pessoa jurídica, consoante súmula nº 227 do STJ e sua farta jurisprudência, de modo que foram citados os seguintes julgados:

““AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica. Precedente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1584856 SP 2019/0277043-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO DE DANO IN RE IPSA EM RELAÇÃO À PESSOA JURÍDICA. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO À COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, conforme expressamente reconhecido pelo Tribunal a quo, o dano moral, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica, configura-se in re ipsa, prescindindo, portanto, de prova. Precedentes. 2. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso que for contrário a jurisprudência dominante (Súmula 568/STJ). Além disso, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação da matéria pelo órgão colegiado por ocasião do agravo interno. 3. A obtenção das circunstâncias necessárias ao conhecimento do recurso a partir do delineamento fático do acórdão recorrido não implica reexame fático-probatório vedado pela Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no REsp: 1828271 RS 2019/0217250-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2020)”

No que tange ao valor indenizatório, também não merece reparos, tendo em vista que fora fixado em patamar já inferior aos parâmetros deste e. Tribunal. Corroborando tal situação, colacionei os precedentes abaixo:

““APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.
DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS
). RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, À UNANIMIDADE. 1 O Superior Tribunal de Justiça, há muito, firmou o entendimento pela mitigação da teoria finalista, de forma a admitir a caracterização de pessoa jurídica na qualidade de consumidora, desde que reconhecida qualquer espécie de vulnerabilidade (técnica, econômica, jurídica) frente à fornecedora, incidindo, assim, o Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. 2 Hipótese dos autos, em que correta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com base na aplicação da teoria finalista mitigada,
já que embora a autora seja pessoa jurídica, é destinatária final do serviço de telefonia,
porquanto o referido serviço não integra sua cadeia de produção na condição de simples insumo Inversão do ônus da prova procedida em fase de saneamento do processo ante a demonstração da verossimilhança das alegações e evidente vulnerabilidade técnica da autora. Sentença que não merece reforma, neste ponto.3 Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função da inscrição indevida em cadastros de inadimplentes. Apelante que não conseguiu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Regularidade na
cobrança e legalidade da negativação não comprovadas.4 A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes acarreta dano moral indenizável, na medida em que viola a honra objetiva da pessoa jurídica. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema.
5 Danos materiais não demonstrados. A inversão do ônus da prova não exime a autora de fazer prova mínima de suas alegações, não sendo possível imputar a ré o ônus de fazer prova negativa no sentido de que não teria havido a cobrança de juros elevados em razão da inscrição em cadastros de inadimplentes. Manutenção da sentença de improcedência dos danos materiais, que se impõe. 6. Recursos conhecidos e desprovidos, à unanimidade. (4661837, 4661837, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-02, Publicado em 2021-03-09)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
NEGATIVAÇÃO DO NOME EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL IN RE IPSA, AINDA QUE SE TRATE DE PESSOA JURÍDICA
. necessária redução DO QUANTUM INDENIZATÓRIO para fins atender AOS CRITÉRIOS DE razoabilidade e proporcionalidade, bem como jurisprudência desta corte estadual. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, à unanimidade. 1. Na hipótese dos autos, não restou comprovado que a inscrição do nome da apelada no Órgão de Proteção ao Crédito tenha decorrido de atraso no pagamento da fatura de fevereiro/2015, haja vista ausência de impugnação específica na contestação quanto à alegação de falha do funcionário da apelante na concessão e posterior revogação de parcelamento da dívida, bem como pela impossibilidade de concluir qual mês de referência se referia o pagamento realizado pela apelada quando da negociação do débito. 2. Danos morais comprovados, vez que nos casos de inclusão indevida em cadastros de proteção ao crédito, o dano moral caracteriza-se in re ipsa, ou seja, independente de pr ova do prejuízo, mesmo se tratando de pessoa jurídica. Precedentes do STJ. 3.A condenação a título de danos morais não pode ser tão alta que caracterize enriquecimento ilícito nem tão baixa que deixe de ter o efeito pedagógico da punição, devendo-se, ainda, considerar a capacidade econômica do ofensor e a proporcionalidade entre a ofensa e o dano suportado.4.
No caso concreto, o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) fixado pelo juízo singular não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo necessária sua redução para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Precedentes desta Corte Estadual.5. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
. À unanimidade.(4678698, 4678698, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-09, Publicado em 2021-03-11)”

Assim mantem-se irretocável os fundamentos da decisão agravada, consubstanciados na legislação que rege a matéria, cujo teor, o ora agravante, não se desincumbiu do ônus de desconstituir.

Quanto ao pedido da agravada da condenação da Agravante na multa prevista no art. 1.021, §4º, entendo por incabível, pois não se verifica conduta abusiva ou protelatória no ato da Agravante de interpor agravo interno, o que se coaduna com o entendimento do STJ (
AgInt nos EREsp 1.120.356
,
AREsp 1.616.329
), no sentido de que: “a penalidade não é "mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime".

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida que se impõe, razão pela qual, conheço do AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos acima mencionados.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 24/06/2024